Tribunal: TJDFT
Processo: 0720360-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720360-87.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GILDENIR CALISTO DOS SANTOS, ELISNETE GOMES CAMPELO, INGRID GRACIELLE MARTINS DA SILVA RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO AQUARELA I E II. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCORPORADORA. CONSTRUTORA. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIA DO TERRENO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral se tornar prescindível para o deslinde da causa, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta. 2. Evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva da apelante, para suportar a responsabilização pelo descumprimento contratual, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 3. Na hipótese, levando-se em conta que a pretensão autoral compreende o ressarcimento dos valores pagos e o pagamento de multa, decorrente de responsabilidade contratual, o prazo prescricional é decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 4. São aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor, porque as partes envolvidas enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido Código. 4.1. Ausente comprovação da participação do proprietário do terreno, onde seria erigido o empreendimento imobiliário, como incorporador na efetivação do negócio, não há como atribuir-lhe, solidariamente, a responsabilidade pelos danos causados em razão do inadimplemento contratual. 5. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, parágrafo único, 18, caput, 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 29 da Lei 4.591/1964, asseverando ser inafastável a responsabilidade solidária de todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento, assim compreendidas a incorporadora imobiliária e as empresas das quais possuía controle acionário. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 18, caput, 25, §1o, todos do CDC e 29 da Lei 4.591/1964, seja quanto à correlata divergência jurisprudencial. Com efeito, a apreciação da tese recursal, acerca da caracterização da responsabilidade solidária, no caso, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Na hipótese, rever a conclusão de reconhecimento da responsabilidade solidária em virtude do envolvimento da corretora e de sua incorporação à pessoa jurídica responsável pela implementação do empreendimento imobiliário, exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.114.894/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). Registre-se que os referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, são também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012